Tribunal: TJMT
Processo: 1035214-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035214-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LOURDES DE ALMEIDA LAVOR - CPF: 098.531.702-72 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1035214-83.2022.8.11.0001

Origem: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA LOURDES DE ALMEIDA

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistente, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e materiais de forma dobrada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante.

- Revogo a decisão liminar.

- Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil.

- Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e desconto indevido em benefício previdenciário de suposto empréstimo consignado, do qual alega não ter contratado. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material de forma dobrada e que seja condenada a título de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte Recorrente alega que não contratou empréstimo consignado junto à Recorrida, não possuindo qualquer relação jurídica com esta a justificar as consignações realizadas em seu benefício previdenciário.

Afirma ainda que, em ligação feita por funcionária da Recorrida em 11/03/2022, foi induzido a erro, de onde forneceu seus dados pessoais, foto selfie e foto de seus documentos pessoais a fim de que fosse feita a
PROVA DE VIDA de aposentado
junto ao INSS, porém, os documentos então enviados utilizados de forma indevida para forjar a contratação de serviços não solicitados.

Que o empréstimo indevido foi realizado em 16/03/2022, no valor de R$ 12.805,96, com 84 parcelas de R$ 350,00, o qual foi cancelado após reclamação da Autora em 18/04/2022. Porém, mesmo após o cancelamento, a devolução do TED ao Banco, ainda assim passou a ser descontada a parcela de R$ 350,00 no dia 03/05/2022.

A Recorrida, por seu turno, não junta a gravação da suposta contratação dos serviços a elidir a versão da parte autora, não se desincumbindo, destarte do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Desta feita, escorreita a sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito.

Por outro lado, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a celebração de um contrato advindo de fraude.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso do desconto, porém, de forma dobrada, conforme assim estabelece o art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento, para que todos os valores referentes à parcela do empréstimo indevido, inclusive os descontados após o ajuizamento da presente ação,
sejam restituídos na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, b
em como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso / desconto
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023